Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-70.2019.8.11.0037
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-70.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERRARI - CPF: 129.020.809-30 (APELADO), GILBERTO BRESCOVICI - CPF: 422.441.100-87 (ADVOGADO), LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.146.971-08 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE NO
DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA – RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE –
CERCEAMENTO
DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA
– MÉRITO –
SEGURO
DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL)
– NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA –
APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC
– NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO
INPC
– ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a
preclusão
temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em
cerceamento de defesa
, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura
securitária
foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular nº
616
, do STJ, o
cancelamento
do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso”
(TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1001258-70.2019.8.11.0037

APELANTES:

BANCO DO BRASIL S.A. e

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

LUIZ FERRARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da ação de cobrança de indenização securitária c/c indenização por danos morais ajuizada por
LUIZ FERRARI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização securitária no valor de R$50.569,41 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), acrescidos de correção monetária (INPC), desde a data da celebração do contrato (Súmula 632 do STJ), e juros moratórios legais, desde a data da citação.

Por fim, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 28% (vinte e oito por cento) para a parte autora e 72% (setenta e dois por cento) para a parte requerida. No mais, fixou a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
Banco do Brasil S/A
aponta que
“O ato imputado na inicial
não
configura ato ilícito, muito menos com potencial lesivo para acarretar o pagamento do seguro a parte apelada”
(sic).

Sustenta que
“o banco tentou debitar o valor referente ao pagamento mensal do seguro, mas, por não haver saldo em conta, por culpa do apelado, este não foi debitado. Esse fato fez com que o seguro fosse cancelado por falta de pagamento em fevereiro 2011. Neste sentido, ao requerer o seguro de vida, a parte apelada sabia exatamente o valor que deveria pagar e os prazos, assim, deveria ter mantido saldo suficiente em conta para realização dos débitos”
(sic).

Dessa forma, sustenta que
“não houve falha na prestação de serviço, o que realmente ocorreu foi que o apelado,

não faz jus ao recebimento do sinistro do seguro contratado,
tendo em vista que as operações de Seguro em nome da falecida não foram devidamente pagas”
(sic).

Defende que
“
não foram preenchidos os requisitos essenciais para ensejar o pagamento do seguro para a parte apelada, tendo em vista o inadimplemento dos pagamentos que acarretou no cancelamento do seguro de vida”
(sic), razão pela pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença em sua totalidade (sic – Id 162467269).

Por sua vez,
Brasilseg Companhia de Seguros
relata que
“
o Nobre Magistrado Singular, ignorando o pleito de

produção de prova e não se atentando para o fato de que o processo jamais

poderia ser julgado com resolução do mérito em face dessa parte recorrente,

indeferiu o pedido de produção de prova formulado com a expedição de novo ofício ao hospital em

que a autora realizava tratamento médico da doença que a levou à óbito, assim

como a realização de prova pericial indireta nos documentos a serem

apresentados em resposta ao ofício requerido, deve ser produzida a fim de apurar

se a doença que causou o falecimento da autora é preexistente à contratação do

seguro”
(sic).

Menciona, ainda, que
“a sentença deve ser reformada, tendo em vista que não observou o disposto no referido que preceitua que o prazo prescricional concernente ao beneficiário de seguro de pessoa que é de três anos a contar da data do evento. Dessa forma, considerando que o sinistro ocorreu 31/05/2009 e a presente demanda foi ajuizada em 11/03/2019, evidenciada está a prescrição trienal, assim como a anual, ou seja, a perda da pretensão indenizatória da parte recorrida em face da Cia de Seguros. Portanto, não há dúvidas de que a sentença deve ser reformada para declarar extinto o feito com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão da parte recorrida, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso. E de modo alternativo, requer que a atualização monetária seja pela Taxa SELIC, a contar da última renovação (Id 162467286).

Contrarrazões ofertadas nos Id 162467280 e 162467290, onde o apelado, em suma, diz que o prêmio do seguro sempre foi debitado em sua conta corrente e renovado ano a ano automaticamente, sendo que o valor do seguro foi debitado até 16/02/2011.

Diz que mesmo a esposa do recorrido tendo falecido em 31 de maio de 2009, não se desincumbiu de arcar com os pagamentos, na esperança de receber o prêmio do qual é titular, tendo em vista o falecimento da esposa que estava inclusa na apólice.

No mais, esclarece que não há falar em cerceamento de defesa, tampouco negativa na prestação jurisdicional, na medida em que, como bem assinalado pela magistrada singular, tais questões levantadas pela recorrente não passam do campo especulativo, eis que o prontuário da segurada foi juntado aos autos conforme requerido.

Dessa forma, requer a manutenção da condenação dos recorrentes ao pagamento do valor correspondente a indenização securitária de R$50.569,41 (cinquenta mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos), devidamente corrigido monetariamente desde a data da contratação (08/2002) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Preparo recolhido pelo banco nos Ids 162467272 e 162467287

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a questão posta sob apreciação é verificar a regularidade ou não da sentença singular que, acolhendo em parte os pedidos formulados pelo autor/apelado, condenou as requeridas/apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização securitária, acrescido de juros e correção monetária, tendo por base a recusa indevida decorrente de cancelamento irregular do seguro respectivo.

Antes, contudo, pertinente enfrentas as questões preliminares suscitadas pelas recorrentes.

De início, constata-se que, em sede de despacho saneador (Id 162467237), a magistrada afastou a referida preliminar de prescrição, e, devidamente intimada (Id 162467242), a recorrente
Brasilseg Companhia de Seguros
deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido neste tocante
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
QUESTÃO DIRIMIDA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA – PRECLUSÃO – CARACTERIZADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa”
(TJ-MT 00010561920148110027 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

De igual modo, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista que c
ompete ao juiz, na condição de destinatário da prova, valorar as que se mostrem necessárias ao seu convencimento, nos moldes do artigo 370 do CPC, competindo-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, e indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

E no ponto em destaque, como bem asseverado pela togada sentenciante, “
O atestado de óbito comprova o falecimento do cônjuge virago do autor em

31/05/2009 e aponta como causa da morte
insuficiência arterial aguda, trombo em apêndice atrial esquerdo, 1º PO

embolectomia bilateral/fibrilação atrial crônica / hipertensão arterial
(Num. 18524348 - Pág. 1)
.

Não há, portanto, necessidade de prova suplementar para aferição de risco

excluído, cuja arguição, aliás, limitou-se ao campo especulativo”
(sic).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO PRESTAMISTA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO - FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTA DE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO RÉU BANCO DO BRASIL NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova documental já foi devidamente produzida, mormente porque deve se dar ou com a inicial ou com a contestação, a menos que se trate de documento novo, o que não é o caso dos autos. 2. Ademais, a prova pericial pretendida não é indispensável ao deslinde do feito, isto é, de nada alteraria o que o conjunto probatório contido nos autos indica acerca da existência ou não de má-fé da segurada. 3. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois inocorre cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta sub judice.
4. No nosso ordenamento jurídico a má-fé não se presume, necessário se faz a sua comprovação, e conforme os autos, o réu/apelante limitou-se apenas a afirmar que a contratante/segurada agira de má-fé, ocultando que estava acometida de doença grave, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). 5. Assim, tratando-se a hipótese de seguro prestamista, que visa quitar o saldo devedor do empréstimo bancário em caso de sinistro que impossibilite o pagamento das prestações pelo contratante/segurado, e considerando que o seguro em questão possui cobertura por morte natural, após o óbito da segurada deveria a seguradora ter quitado o débito remanescente do contrato, conforme previsto contratualmente. 6. Todavia, na hipótese, não é o autor/apelado credor direto da indenização à qual os réus/apelantes foram condenados, pois, a seguradora deverá, em primeiro lugar, pagar ao Banco do Brasil, beneficiário do seguro, o valor da indenização apurada, em razão da modalidade do seguro contratado, qual seja, prestamista, que visa garantir créditos rurais celebrados pela segurada com a instituição financeira, de modo que, apenas se houver saldo remanescente é que este deve ser pago ao segurado.”
(TJ-MT 10007911820198110029 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Assim, a
preliminar
não merece prosperar.

Ultrapassada estas questões, no tocante ao mérito, forçoso consignar à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso presente, haja vista que o § 2º de seu artigo 3º não deixa dúvida a esse respeito:

"
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de trabalhista.”

Os contratos, objeto do presente litígio, tratam-se de seguro de vida e previdência, cuja regulação geral ficou a cargo dos artigos 757 do CC e seguintes:

"Art. 757 - Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Na hipótese, a pretensão material fundamenta-se na adesão à Proposta Ouro Vida Grupo Especial nº 41.050.808-X, Apólice 093.00.13.018, com inclusão do cônjuge virago,
Maria Herrera Sanches Ferrari
, com reversão entre os segurados e, na falta de ambos, os filhos do casal.

Os extratos de consulta de pagamentos constam a informação de cancelamento por falta de pagamento. Todavia, há registros de pagamento dos prêmios relativos aos
meses de agosto/2002 a novembro de 2010
, abrangendo, a toda evidência, o período do falecimento em 31/05/2009 da beneficiária/segurada
Maria Herrera Sanches Ferrari
(reversão).

Em que pese as alegações recursais de ambas recorrentes, o não pagamento das parcelas do prêmio não implica automaticamente no cancelamento do contrato de seguro, devendo ocorrer a
prévia constituição em mora do segurado
, mediante notificação, o que não restou comprovado pela seguradora.

O referido entendimento, inclusive, restou sumulado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula
616
,
in verbis
:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”
.

Nessa trilha, não resta dú
vida
quanto à abusividade da conduta da seguradora, impondo o pagamento da indenização securitária, e a
jurisprudência deste Sodalício é uníssona acerca do tema, inclusive de minha relatoria, confira-se:

“AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO DE VIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – SEGURADORA VINCULADA - MESMO GRUPO ECONÔMICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO - MORTE DO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO.

A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária na instância recursal.

Recurso desprovido”
(TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DE VIDA
C/C DANOS MATERIAL E MORAL. MORTE DO SEGURADO.
NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA. CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O enunciado n. 616 da Súmula "A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.". O mero descumprimento contratual não gera dano moral”
(TJ-MT 10206965320208110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SEGURO DE VIDA – CANCELAMENTO DO CONTRATO – INADIMPLEMENTO DE PARCELA DO PRÊMIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO
–
INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– ABATIMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS – DANO MORAL AFASTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU OFENSA À HONRA – VERBA HONORÁRIA MATIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se afigura ilegal o cancelamento automático de seguro, em caso de atraso no pagamento do prêmio, sem a prévia notificação do segurado para regularizar a pendência, fazendo jus o beneficiário da apólice à indenização respectiva. A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável. Precedentes desta Corte de Justiça. Não havendo condenação em valores e não sendo possível calcular o proveito econômico do segurado, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da causa. Apelo provido em parte”
(TJ-MT - AC: 00001745220188110048 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2019)

Logo, não há qualquer reparo a ser feito na sentença hostilizada que, reconhecendo a abusividade das requeridas/apelante quanto ao cancelamento indevido do seguro, condenou as mesmas à indenização respectiva.

Por fim, defende a seguradora-recorrente para que incida a taxa SELIC como indexador da
correção
monetária.
Entretanto, sabe-se que a correção monetária tem por objetivo atualizar a moeda e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (
INPC
) é o indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais.

Desta forma, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo referido índice, por ser o que melhor reflete e recompõe as perdas inflacionárias.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE

QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA
– RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício de aposentadoria, ensejando tal condição na restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há que como acolher a tese recursal para sua redução. A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC)”
(TJ-MT 10015921120218110013 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.
Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023